Tribunal: TJES
Processo: 5003918-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003918-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.

AGRAVADO: ELTON LACOURT DE MORAES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPEDIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, autorizou a consignação judicial de parcelas no valor tido como incontroverso, afastou, provisoriamente, os efeitos da mora contratual, determinou a abstenção da inclusão dos autores em cadastros de inadimplentes e vedou atos expropriatórios sobre o imóvel objeto do contrato, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão ou contradição quanto à natureza do laudo técnico apresentado pelos autores; (ii) estabelecer se houve violação à Súmula nº 380 do STJ em razão do afastamento da mora; e (iii) determinar se a consolidação da propriedade do imóvel em nome do Banco impede a eficácia da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da prova unilateral apresentada pelos autores, reconhecendo sua limitação e a necessidade de produção de prova pericial já determinada no processo de origem.

Não há contradição ou omissão quanto à aplicação da Súmula nº 380 do STJ, pois o afastamento da mora contratual foi fundamentado na boa-fé do depósito do valor incontroverso, corroborado por elementos técnicos de eventual abusividade, com respaldo nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A alegação de consolidação da propriedade do imóvel não foi acompanhada de provas suficientes e não demonstra, por si só, incompatibilidade com a tutela de urgência, de natureza precária e reversível.

A pretensão recursal traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento, não caracterizando vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Não se verificam no caso elementos que autorizem atribuição de efeitos modificativos ao julgado, ausentes erro material, omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo admitidos para simples rediscussão do mérito da decisão judicial.

A análise preliminar de laudo técnico unilateral não impede a concessão de tutela de urgência quando fundamentada na plausibilidade do direito e na necessidade de instrução probatória, com destaque para a realização de perícia.

O depósito do valor incontroverso, realizado de boa-fé e instruído com indícios técnicos de abusividade, pode suspender os efeitos da mora enquanto pendente a conclusão da perícia.

A consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário não afasta, por si só, a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza reversível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003918-88.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO INTER S/A

EMBARGADOS:
ELTON LACOURT DE MORAIS E TATIANA ALMEIDA GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão do juízo de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, autorizou a consignação judicial das parcelas no valor tido como incontroverso, afastou, por ora, os efeitos da mora contratual, determinou a abstenção do réu quanto à inclusão dos autores em cadastros de inadimplentes, bem como vedou a prática de atos expropriatórios em relação ao imóvel objeto do contrato, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Aduz o Banco/Embargante, em suas razões recursais, que o acórdão recorrido incorreu em vícios de omissão e contradição, os quais reputa como relevantes ao deslinde da controvérsia. Fundamenta que: (1) o julgado deixou de considerar que o laudo técnico anexado à petição inicial pelos embargados trata-se de prova unilateral, sem presunção absoluta de legitimidade, sendo imprescindível a realização de perícia técnica judicial, já em curso; (2) há violação ao enunciado da Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o depósito de valor tido como incontroverso não seria hábil a afastar os efeitos da mora; (3) a propriedade do imóvel objeto do contrato já teria sido consolidada em nome do Banco Inter, razão pela qual não subsistiria fundamento jurídico para a autorização judicial de consignação em pagamento.

A matéria ventilada nestes aclaratórios, como bem demonstrado pelos Embargados em suas contrarrazões, busca, inequivocamente, rediscutir o mérito da decisão colegiada, que, de forma clara e fundamentada, considerou prudente a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

A decisão embargada, ao manter os efeitos da decisão que autorizou a consignação das parcelas no valor tido como incontroverso e afastou, por ora, os efeitos da mora, fundamentou-se expressamente na existência de laudo técnico contábil detalhado, que aponta possíveis cobranças abusivas, circunstância que, se confirmada no curso da instrução probatória, poderá descaracterizar a mora contratual.

Ademais, a própria decisão embargada expressamente consignou que a análise da legalidade dos encargos cobrados depende de aprofundamento probatório, inclusive com a realização de perícia judicial, já determinada pelo juízo de primeiro grau.

Assim, foi reconhecida a limitação cognitiva do Agravo de Instrumento, sendo inviável, nesta fase, o exame exauriente do mérito da ação revisional, sob pena de indevido prejulgamento da causa.

Nesse cenário, não se configura omissão quanto à alegada unilateralidade do laudo apresentado pelos autores. Ao contrário, a decisão impugnada reconhece expressamente que tal documento constitui elemento probatório inicial, cuja análise definitiva dependerá da produção de prova pericial nos autos originários.

A alegação do embargante sobre a “prova unilateral” não foi ignorada, mas, sim, adequadamente enfrentada ao se reconhecer a necessidade de aprofundamento técnico, o que se fará na instrução da demanda revisional.

No tocante à suposta violação à Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça (“
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor
”), a jurisprudência tem igualmente consolidado o entendimento de que o depósito judicial do valor incontroverso, quando feito de boa-fé e acompanhado de elementos técnicos que indiquem abusividade contratual, como é o caso dos autos, pode ter o condão de suspender os efeitos da mora, enquanto pendente o exame pericial. Tal entendimento está em consonância com o princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Por fim, quanto à alegação de que a propriedade do imóvel já teria sido consolidada em nome do Banco/Embargante, tal circunstância não foi sequer suficientemente provada nos autos, tampouco demonstrado que tal consolidação impede, de forma absoluta, a eficácia da tutela de urgência deferida, especialmente considerando o caráter precário e reversível da medida judicial, conforme assinalado no próprio acórdão embargado.

Destarte, ausentes omissões, contradições ou obscuridades na decisão colegiada, não há como se acolher os embargos de declaração, uma vez que a pretensão recursal desborda os limites previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A narrativa confunde-se com mera irresignação quanto ao desfecho do recurso, o que escapa aos estreitos limites dos Embargos de Declaração, instrumento processual que não se presta à rediscussão da matéria julgada sob o pretexto de omissões inexistentes.

Releva destacar que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Também não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.